Tribunal: STF
Processo: RE 86057
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- AÇÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR. PRESCRIÇÃO REPELIDA COM BASE EM
VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS MENCIONADAS NO ACÓRDÃO.
INAPLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 154. 
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE COM BASE
NO VERBETE SUMULADO Nº 291 (REGIMENTO INTERNO, ART. 305).